Tribunal: TJDFT
Processo: 0741480-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Prisão preventiva. Local incerto e não sabido. Produção antecipada de provas. Testemunha policial. Urgência.
1 – Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I).
2 – Não se pode presumir que o acusado pretende furtar-se à aplicação da lei penal porque não foi localizado para citação.
3 - Considerando que a prisão cautelar é medida de extrema excepcionalidade e não demonstrado que o acusado, primário, de bons antecedentes e sem outras passagens pela polícia, anteriores ou posteriores aos fatos ora apurados, evadiu-se do distrito da culpa para se furtar da aplicação da lei penal, não é o caso de se decretar sua prisão preventiva.
4 – A oitiva de testemunhas, policiais, é fundamento idôneo para deferir produção antecipada de provas, pois a natureza da função que desempenham favorece o esquecimento dos fatos devido a quantidade desses que deparam diariamente.
6 - Recurso em sentido estrito provido em parte.